Tribunal: STF
Processo: RE 89766
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-03
Data de publicação: 1978-10-03

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA EM REPETIÇÃO DE INDEBITO TRIBUTÁRIO. A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JA SE FIRMOU NO SENTIDO
DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER COMPUTADA A PARTIR DO
RECOLHIMENTO INDEVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.